Tribunal: TJBA
Processo: 8000762-75.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000762-75.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELIA NASCIMENTO JORGE

Advogado(s)
:
AFRANIO SANTOS DA SILVA, DANIEL NOVAIS DE ARAUJO registrado(a) civilmente como DANIEL NOVAES DE ARAUJO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DE OFÍCIO DO RITO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO COMUM PARA JUIZADO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença que, após converter de ofício o rito processual do comum para o especial, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de água pela concessionária ré. A Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de procedimento (
error
in procedendo
).

II. Questão em discussão

2. A principal questão controvertida a ser dirimida por esta instância recursal consiste em verificar a regularidade da atuação do juízo de primeiro grau ao alterar, por iniciativa própria e sem provocação das partes, o rito processual originalmente escolhido pela parte autora, do procedimento comum para o procedimento sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, e as consequências processuais de tal ato.

III. Razões de decidir

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza relativa, o que confere à parte autora a faculdade de escolher entre o ajuizamento da demanda sob o rito da Lei nº 9.099/95 ou perante a Justiça Comum, seguindo o procedimento do Código de Processo Civil.

4. A conversão do rito processual determinada de ofício pelo magistrado, como ocorrido no caso, representa violação direta ao princípio dispositivo e ao direito de escolha da parte autora, configurando vício insanável de procedimento. Tal prática contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 33 da mesma Corte, que veda a declaração de ofício da incompetência relativa. O acolhimento da preliminar de nulidade se impõe, tornando prejudicada a análise das demais questões recursais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade, desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito sob o rito comum.

Tese de julgamento:

"1. A escolha entre o ajuizamento da demanda pelo procedimento comum ou pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis constitui uma faculdade da parte autora, sendo vedado ao magistrado, por se tratar de competência de natureza relativa, determinar de ofício a alteração do rito processual escolhido, sob pena de nulidade por
error
in procedendo
."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000762-75.2024.8.05.0242, em que figuram como Apelante JOSÉLIA NASCIMENTO JORGE e como Apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade e desconstituir a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador(
BA), datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA